Tribunal: STF
Processo: HC 206675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por João Vieira Neto e outras, advogados, em benefício de Marcelo Gustavo Cordeiro Pimentel, contra comportamento do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 585.874/PE.
    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus n. 585.874/PE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, conclusos ao Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, desde 9.9.2020 (edoc. 3).
    Sustentam que “deve haver razoabilidade na tramitação dos processos levado[s] ao conhecimento do Poder Judiciário, leia-se (também) o habeas corpus, em duração dentro dos limites do adequável a cada espécie. (…) Dessa maneira, o julgamento de habeas corpus em prazo não elástico é corolário dos princípios da eficiência e da razoabilidade, devendo ser conduzido com base nesses pilares, ipso facto, a situação exigir urgência, prioridade e celeridade. Entretanto, a demora é ululante, clarividente e solar”. (fl. 3, e-doc. 1) 
    Este o pedido: 
    “ISTO POSTO, após a liturgia procedimental à espécie, requerem, a Vossa Excelência, a concessão da ordem neste presente mandamus para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento do Habeas Corpus nº 585.874 até a 5ª sessão ordinária da Turma, e consequente enfrentamento da matéria ali ventilada, em virtude do dilatado lapso temporal de mais de 01 (um) ano de conclusão na origem”. (fl. 5, e-doc. 1) 
    3. Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido o Habeas Corpus n. 585.874/PE remetido à conclusão do Ministro Rogério Schietti Cruz em 9.9.2020. Desde então, não há registro de posterior decisão, senão a prática de atos ordinatórios pela Secretaria Judiciária. Em 18.8.2021, os impetrantes solicitaram ao relator prioridade no julgamento daquele habeas corpus. Esse requerimento não foi apreciado. 
    4. Em 21.9.2021, antes de apreciar o pedido apresentado pelos impetrantes, determinei fossem requisitadas informações ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo se haveria data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 585.874/PE.
    5. As informações foram prestadas (e-doc. 9) e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Não se controverte sobre a jurisprudência afirmada no sentido de “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).
    Tal posicionamento decorre da verificação de afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) em situações nas quais constatadas serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva a não finalização dos julgamentos ou a adoção de providências para a resposta ao jurisdicionado. 
    O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    7. Entretanto, o caso em apreço apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, ao êxito de impetrações.
    Quanto à alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 585.874/PE, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:
    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relatora do Habeas Corpus n. 206.675, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 585.874/PE, em que MARCELO GUSTAVO CORDEIRO PIMENTEL figura como paciente, venho noticiar o que segue: 
    1. O processo fora distribuído, em 8 de junho de 2020, à minha relatoria, e, em 15 de junho de 2018, indeferi a liminar porquanto a medida de urgência se confundia com o próprio mérito da impetração (eSTJ fls. 2.645 e 2.646-2.647).
    2. Em 18 de junho de 2020, abriu-se vista ao Ministério Público Federal que devolveu os autos com parecer em 19 de agosto de 2020 (e-STJ fls. 2.671 e 2.673-2.678).
    3. Em 3 de setembro de 2020, a defesa pugnou pela reconsideração da decisão liminar, que foi por mim indeferido (e-STJ fls. 2.689).
    4. Por fim, informo que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível”. (e-doc. 9)
    O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 8.6.2020 e que está pronto para julgamento desde 19.8.2020, com o parecer do Ministério Público Federal. A parte tem atuado para que seja levado a julgamento com peticionamento legítimo. Não se apresentou, sequer nas informações requisitadas por este Supremo Tribunal, justificativa idônea sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada a jurisdição. Em que pese a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões apresentadas.
    Não se apresentou justificativa plausível para a demora, que, como afirmado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas e claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 
    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para ser submetido a julgamento imediato o feito.
    Considerada a pendência no gabinete do Relator há mais de um ano, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).
    9. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão, em pauta de julgamento, do Habeas Corpus n. 585.874/PE, submetendo-o à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 585.874/PE, para adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão, devendo o resultado do julgamento ser comunicada a este Supremo Tribunal. 
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora